Tribunal: TJDFT
Processo: 0742173-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742173-55.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711259-51.2025.8.07.0018 - id 246746996) que, em demanda declaratória c/c repetição de indébito, deferiu a tutela de urgência para assegurar-lhe o direito à isenção provisória do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, prevista no artigo 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/98, a partir do fechamento da próxima folha de pagamento, até o julgamento final da demanda. Alega, em suma, a impossibilidade de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública voltada a suspender a retenção do IRPF, quando causar efeito patrimonial imediato e/ou exaurir o objeto da demanda, ainda que parcialmente – Lei 8.437/92. Acrescenta que o laudo médico juntado, elaborado após perícia administrativa, atesta que o autor/agravado não é portador de doença especificada em lei, pois atualmente possui somente uma cicatriz. Aponta perigo de dano na irrepetibilidade da verba, ante o caráter alimentar. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Conforme constou da decisão agravada, o autor reúne os requisitos exigidos pela legislação para a antecipação da tutela de isenção do imposto de renda. Comprovado que o agravado é portador de carcinoma (ids 246652591; 246652593), ao passo que o perigo de dano decorre dos próprios descontos de valor indevido, que tem natureza alimentar e pode ser necessário para o tratamento do quadro clínico. A propósito, atente-se aos precedentes da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. Consoante pacífico entendimento do colendo STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Enunciado no 598 da Súmula do STJ). 2. Os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram a probabilidade do direito do autor quanto ao fato de ser portador de cardiopatia grave, doença passível de justificar a isenção ao imposto de renda, tal como previsto no art. 6o, da Lei no 7.713/98, bem como para determinar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime da Previdência Social, consoante art. 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. 3. Agravo de instrumento provido. (4a T. Cível, ac. 1.624.414, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IRPF. ALZHEIMER. LEI N. 7.713/88. SÚMULA 598 DO STJ. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. 1. São pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na súmula 598, o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial de isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Ou seja, ainda que se dispense a realização de laudo realizado pelo órgão administrativo a quem incumbe a análise do pedido, é imprescindível a comprovação de que a moléstia do requerente se enquadra nas hipóteses de isenção tributária previstas na Lei n. 7.713/88. 3. Na hipótese, a parte agravada foi diagnosticada com síndrome demencial de predomínio amnéstico há pelo menos três anos. Ademais, o relatório médico apresenta detalhamento de seu quadro clínico, tornando prescindível a prévia submissão administrativa do pedido de isenção ao órgão público. 4. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “a limitação para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, prevista na Lei n. 9.494/97, não obsta o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos da servidora acometida de doença grave, por constituir a vantagem financeira consequência indireta do provimento jurisdicional.” (Acórdão 1278211, 07125805420208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (6a T. Cível, ac. 1.978.789, Des. Soníria D'assunção, 2025). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator